Tribunal: TJMT
Processo: 1003222-18.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003222-18.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CREONICE DE JESUS CAMPOS SOUZA - CPF: 108.337.221-15 (AGRAVADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150/STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150/STJ).

2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que discute valores depositados em conta PASEP, alegando que a União Federal, responsável pelo Conselho-Diretor do Fundo PIS/PASEP, seria a parte legítima.

3. Argumenta ainda que o caso exigiria remessa à Justiça Federal, por envolver ente federal responsável pela administração do fundo.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, e se a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Comum Estadual.

III. Razões de decidir

5. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, que fixou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda relacionada à conta vinculada ao PASEP.

6. A competência para processar e julgar a ação é da Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula 42/STJ, pois o litígio não envolve interesse direto da União, mas sim falha na administração da conta individual pelo banco gestor.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, conforme fixado pelo STJ no Tema 1150. 2. A competência para processar e julgar ações que discutem falhas na administração de conta individual do PASEP pelo banco gestor é da Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula 42/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, "b", e 1.030, III, § 2o; CP, arts. 330, II, 373, I, 485, VI e 45.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF; STJ, Súmula 42.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL 1003222-18.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: CREONICE DE JESUS CAMPOS SOUZA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de
agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que deixou de aplicar o disposto no art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC por não configurar hipótese de afetação do Tema no 1300 e negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil de 2015, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1150/STJ.

O agravante alega que a parte legítima para responder às ações do fundo PIS/PASEP é a União Federal, responsável pelo Conselho-Diretor do Fundo PIS/PASEP e o banco é mero prestador de serviço e não pode ser responsabilizado por supostos erros inerentes a tal negócio.

Sustenta que a autora não comprovou efetivamente o dano material, o que impõe a improcedência do pedido inicial (id. 334221381).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 334566850.

Contrarrazões (id. 335901393).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de
agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que deixou de aplicar o disposto no art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC por não configurar hipótese de afetação do Tema no 1300 e negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil de 2015, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1150/STJ.

Inicialmente,
dispõe o art. 1.030, I e III, § 2o, do Código de Processo Civil que, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento do recurso.

Pois bem.

O agravante interpôs recurso especial,
com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 289880353. Alegou violação aos arts. 330, II, 373, I, 485, VI e 45 do CPC; aponta a não incidência do Tema 1150 do STJ e de divergência jurisprudencial.

Nas razões do presente recurso, aduz
que a parte legítima para responder às ações do fundo PIS/PASEP é a União Federal, responsável pelo Conselho-Diretor do Fundo PIS/PASEP e o banco é mero prestador de serviço e não pode ser responsabilizado por supostos erros inerentes a tal negócio.

No v. acórdão recorrido ficou assinalado que o agravante possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de ações que discutem saques indevidos, ausência de atualização de valores e falhas na gestão da conta PASEP, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150”.

Além disso, consignou que a competência para processar e julgar a presente ação é da Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula 42/STJ, visto que a lide não envolve interesse direto da União, mas sim falha na administração da conta individual pelo banco gestor.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo II. Da sistemática dos recursos repetitivos
.

No caso dos autos, a parte recorrente alega violação arts. 330, II, 373, I, 485, VI e 45 do CPC/2015, ao argumento de que, mesmo diante da ausência de responsabilidade do Banco sobre índices e cálculos da conta PASEP, o Tribunal local deixou de indeferir a inicial e de reconhecer a ilegitimidade passiva, violando os dispositivos processuais que determinam o indeferimento da demanda quando proposta contra parte ilegítima. Também, que o caso exigiria remessa à Justiça Federal, por envolver ente federal responsável pela administração do fundo.

Sobre o tema, a Câmara decidiu que “
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de ações que discutem saques indevidos, ausência de atualização de valores e falhas na gestão da conta PASEP, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150”,
bem como que
“A competência para processar e julgar a presente ação é da Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula 42/STJ, pois o litígio não envolve interesse direto da União, mas sim falha na administração da conta individual pelo banco gestor.”

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1150, firmou a seguinte tese:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026